Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-08.2017.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002542-08.2017.8.14.0138

APELANTE: ADIMILSON RODRIGUES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL PELO TRÁFICO DE DROGA E RECONHECIMENTO DA COLABORAÇAO PREMIADA – PARCIAL PROCEDENCIA. 2. O juízo valorou devidamente a culpabilidade como desfavorável e pela preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06, fixou pena base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 600 dias-multa. Ainda que mantida a fundamentação do magistrado, readéquo a pena base por ser elevada, considerando a quantidade de entorpecente encontrado (4 petecas de maconha pesando 1,4g), reformada para 5 anos e 6 meses e 550 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase deixou de aplicar o tráfico privilegiado devidamente, mas aumentou de 1/6 pelo disposto no art. 40, III da Lei de Drogas, uma vez que a comercialização ocorria nas imediações de um hospital público, restando fixada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

Com relação a colaboração premiada, se constata dos autos que o acusado não confessou os atos, e em seu depoimento não há informações objetivas que sirvam a elucidação do crime e responsabilização dos envolvidos.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo, mantida a pena fixada em 1 (um) ano de detenção a qual restou prescrita, uma vez decorrido prazo superior entre os marcos interruptivos.

RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA pelo PARCIAL PROVI
MENTO e de ofício decretada a extinção da punibilidade pela prescrição ao crime de posse de arma de fogo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece em parte e na parte conhecida pelo parcial provimento e de oficio decretada a extinção da punibilidade pela prescrição ao crime de posse de arma de fogo, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADMILSON RODRIGUES DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Admilson Rodrigues da Costa a pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento recursal e na parte conhecida pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação ao direito de recorrer em liberdade, mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo
não conhecimento
da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

Com relação a dosimetria de pena, vê se que, para o crime de tráfico de drogas, o magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade e observando ainda a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06, fixou pena base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Mantenho a fundamentação esposada pelo magistrado, diante dos fatos que demonstram a reprovabilidade na conduta delituosa, o qual possuía petrechos para a confecção da droga, além de possuir arma de fogo dentro de sua residência. No entanto, readéquo o
quantum
por considerá-lo elevado, e ainda pela quantidade de droga encontrada em poder do acusado em sua residência de 4 (quatro) petecas da substância vulgarmente conhecida por maconha, pesando 1,4g (uma grama e quatro miligramas), conforme Laudo Toxicológico Definitivo, e assim aplico pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, o magistrado não reconheceu, devidamente, o tráfico privilegiado, considerando que restou comprovado que este se dedicava às atividades criminosas, por outro lado, aplicou o disposto no art. 40, III da Lei de Drogas, uma vez que, pelos elementos de prova constantes dos autos, a comercialização ocorria nas imediações de um hospital público, aumentando-a em 1/6, restando assim, fixada definitivamente
em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

Ademais, com relação a colaboração premiada, se constata dos autos que o acusado não confessou os atos, e em seu depoimento não há informações objetivas que sirvam a elucidação do crime e responsabilização dos envolvidos.

Quanto a pena para a posse de arma de fogo, não há que se falar em reforma, mantendo-se o quantum de 1 (um) de detenção e diante da quantidade de pena, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória (24.01.2018) até o presente momento já transcorreu prazo superior ao disposto no artigo retromencionado, sendo mister a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição ao crime de posse de arma de fogo.

Ante o exposto, datava vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE
e na parte conhecida pelo
PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena base, e de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição ao crime de posse de arma de fogo, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022